Tribunal: CARF
Processo: 18470.725695/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725695/2017-11
RESOLUÇÃO
2001-000.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem promova, como
lhe compete, a regularização processual instruindo os autos com cópia do aviso de recebimento
(AR) ou do extrato de consulta de postagem dos Correios, atestando a intimação da contribuinte
do acórdão no 02-78.1114, de 20/02/2018 (fls. 1804/1821) ou, diante da impossibilidade,
certifique a data em que ocorreu a aludida ciência da decisão proferida.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1804/1821):
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725695/2017-11
2
Do Crédito Tributário
Cuida-se de auto de infração, fls. 2 a 15, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercícios 2013 a 2015, anos-calendário 2012 a 2014, que formalizou a exigência do
crédito tributário em razão da constatação de infração à legislação tributária.
O crédito tributário composto pelo principal, multa de ofício e os juros moratórios
calculados até 8/2017 é o seguinte:

Do Contexto
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 23 a 77, o procedimento fiscal decorreu
das investigações no âmbito de operação policial denominada “Operação Lava Jato” em
curso desde o ano de 2014.
Cláudia Cordeiro Cruz é esposa de Eduardo Cunha, ex-Presidente da Câmara dos
Deputados, cujo mandato foi cassado por quebra de decoro parlamentar e teve contra si
no âmbito da Procuradoria-Geral da República abertas investigações pelos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros.
Nos itens 1 a 2.26 a fiscalização tece diversas considerações acerca de intimações
enviadas à contribuinte de forma a subsidiar os trabalhos fiscais. Em 24/11/2016 foi
lavrado um auto de infração, objeto do processo administrativo no 18470.728436/2016-
61, cuja impugnação foi apreciada por esta turma de julgamento.
O procedimento fiscal teve sequência para a verificação de eventuais infrações relativas
aos anos posteriores.
Em 23/2/2017 lavrou-se o Termo de Intimação no 12 o qual intimava a contribuinte a
esclarecer alguns elementos informados nas declarações de ajuste anual dos exercícios de
2013 e 2014. A contribuinte limitou-se a informar que não foi encontrado um contrato
solicitado, a documentação bancária e outros documentos, tendo afirmado apenas que
já havia apresentado a documentação.
Paralelamente, durante a ação fiscal foram realizadas diversas diligências com o objetivo
de apurar a ocorrência de gastos incompatíveis com a renda disponível da fiscalizada.
Assim, foram intimados alguns contribuintes a prestarem esclarecimentos acerca de
transações realizadas com a Sra. Cláudia Cruz.
Andrea Serra G. S. Rodrigues, médica, informou que recebeu da fiscalizada a importância
de R$ 2.500,00 em 25/5/2012, relativa a uma consulta dermatológica e a um
procedimento estético.
A empresa Mercadão de Móveis Dani – Eireli – EPP que recebeu em 7/2/2012 a quantia de
R$ 6.282,00, paga através do cheque no 000737, emitido por Cláudia Cruz, sacado contra o
banco Itaú.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725695/2017-11
3
A empresa Vinci Importadora e Exportadora de Bebidas Ltda., com sede em São Paulo/SP,
relacionou todas as vendas efetuadas à fiscalizada em 2011 e 2014 conforme quadro de
fls. 27.
Arany Adornos Ltda. também relacionou todas as vendas efetuadas a Cláudia Cruz entre
2012 e 2014, conforme fl. 28.
A pessoa jurídica M5 Indústria e Comércio Ltda. relacionou diversas vendas efetuadas à
contribuinte. A maioria delas ocorreu por meio de pagamento via cartão de crédito, mas a
empresa informou uma venda efetuada no estabelecimento denominado “Loja Cidade
Jardim”, no valor de R$ 2.496,00, em 26/9/2013, por meio de cheques nos valores de R$
1.248,00 cada.
A fiscalização informa que os extratos bancários da fiscalizada foram compartilhados com
a Receita Federal do Brasil pela Procuradoria-Geral da República, consoante autorização
dada pelo Supremo Tribunal Federal.
Ao examinar todos os documentos apresentados pela contribuinte, bem como aqueles
objeto de compartilhamento por decisão judicial, a fiscalização elaborou planilhas
representativas dos fluxos mensais de origens e aplicações de recursos correspondentes
aos anos de 2012 a 2014.
O levantamento evidenciou a existência de aplicações/dispêndios em valores superiores
às origens de recursos disponíveis em diversos meses do período mencionado, o que
significa que houve aquisição de bens e direitos e realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível.
As planilhas com fluxo financeiro mensal dos anos de 2012 a 2014 foram submetidas à
contribuinte para que ela pudesse contestar os valores apurados e apresentar elementos
que desconstituíssem a conclusão fiscal. Entretanto, apesar de intimada por meio do
Termo de Intimação de no 14 e reintimada pelo Termo de Intimação no 15 a contribuinte
se manteve em silêncio e não juntou qualquer documento que pudesse desqualificar o
trabalho realizado pela fiscalização.
Como foram identificados excessos de aplicações em relação às origens em diversos
meses dos anos de 2012 a 2014 conforme tabela constante do item 2.48 do TVF, fls. 30 e
31, a fiscalização imputou à contribuinte a infração de omissão de rendimentos
consubstanciada em Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
A legislação que dá sustentação à exigência fiscal está disposta no auto de infração e no
próprio Termo de Verificação Fiscal.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte, por intermédio de advogados, aviou a
impugnação de fls. 1.770 a 1.791, acompanhada de documentação.
Em sede de preliminar os argumentos de defesa concentram-se em três pontos:
1. Violação dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Confiança do
Contribuinte, da Segurança Jurídica e da Proporcionalidade em razão do seu não
enquadramento nos critérios da Portaria RFB no 2.193/2014;
2. Incompetência funcional da DEMAC/BH na instauração do procedimento fiscal;
3. Preclusão consumativa e alteração de critério jurídico;
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725695/2017-11
4
E no mérito, a peça impugnatória apresenta o inconformismo com o lançamento fiscal nos
seguintes termos:
1. As receitas que deram suporte às despesas incorridas têm origem em contas
mantidas no exterior que já foram objeto de fiscalização e autuação por parte da
Receita Federal Do Brasil;
2. Registra que a despeito de a impugnante ter sido submetida à multa por
descumprimento de obrigação acessória de informar ao fisco as receitas no
exterior, aquele montante é mais que suficiente para fazer frente às despesas
assumidas nos anos-calendário examinados no auto de infração;
3. Aduz que a fiscalização pretende submeter a contribuinte à dupla tributação dos
seus rendimentos, porquanto são contas mantidas no exterior que deram suporte
às despesas que, segundo a autuação, não teriam respaldo em rendimentos
tributáveis;
4. Quanto ao rendimento de pessoa física submetido ao carnê-leão o pagamento
do imposto ocorreria pela aplicação da tabela progressiva mensal, para a pessoa
física que receber de outras pessoas físicas ou de fonte situada no exterior.
Segundo entende, tais rendimentos devem ser tributados na medida em que forem
sendo percebidos. Entretanto, a partir do segundo recebimento no mês, a
legislação determina que se faça um ajuste, mediante a soma dos rendimentos
anteriores, de modo a submeter à tabela progressiva mensal o montante até então
recebido;
5. Os ajustes mensal e anual não interferem na data do fato gerador do IRPF, que
ocorre nos exatos termos definidos no Código Tributário Nacional, ou seja, na data
da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Assim, assevera
que de acordo com o artigo 150 § 4o do CTN não há mais o direito de o fisco exigir
os tributos anteriores a 4 de agosto de 2012;
6. Entende que por não ter a fiscalização observado todos os requisitos do artigo
142 do Código Tributário Nacional, porque não cumpriu a exigência legal
relacionada ao cálculo da matéria tributável a autuação não pode ser mantida;
7. Calcada em diversos princípios constitucionais, alega que não devem incidir
juros moratórios sobre a multa de ofício;
8. Ao final pugna pela decretação de nulidade da fiscalização instaurada e
consequentemente do auto de infração por vício formal e material.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por
lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido mesmo quando formalizado
por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725695/2017-11
5
NULIDADE. ATIVIDADES DA DELEGACIA DE MAIORES CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS -
DEMAC.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes Demac compete no
âmbito de sua jurisdição e de forma concorrente em todo território nacional, em relação
aos contribuintes de relevante interesse, definidos de acordo com critérios aprovados por
ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, processar lançamentos de ofício, imposição
de multas e outras penas aplicáveis às infrações à legislação tributária, e as
correspondentes representações fiscais.
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no artigo 150, § 4o do
CTN, tem-se que, não havendo dolo fraude ou simulação, o início do prazo decadencial dá-
se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando se conclui a hipótese de incidência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de decidir da
autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reportaria a evento futuro de cobrança.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. A instância administrativa é
incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade de leis.
Cientificada da decisão, a contribuinte, por procuradores habilitados interpôs, em
22/08/2018 (fls. 1825), recurso voluntário (fls. 1828/1854), insurgindo contra a manutenção da
autuação, reportando-se e repisando basicamente as alegações da peça impugnatória, a seguir
brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – TEMPESTIVIDADE; II – SÍNTESE DA
DISCUSSÃO; III – RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO; III.1 – Preliminarmente:
III.1.1 – Não enquadramento da Recorrente nos critérios da Portaria RFB no 2.193/2014; Violação
dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Confiança do Contribuinte, da Segurança Jurídica e
da Proporcionalidade (substantive due process of law); III.1.2 – Incompetência funcional da
DEMAC-BH para a instauração do Termo de Verificação fiscal e para a autuação em referência:
Violação ao Princípio da Legalidade; III.1.3 – Da preclusão consumativa e alteração de critério
jurídico; III.2.1 – Dos equívocos de apuração do suposto acréscimo patrimonial a descoberto;
III.2.2 – Da não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com a nulidade da autuação e do lançamento realizado, por vícios
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725695/2017-11
6
formal e material, ou caso assim não se entenda, alternativamente, seja cancelada a autuação por
inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Requer, outrossim, a intimação prévia de seus patronos, visando a realização de
sustentação oral, nos termos do RICARF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1825/1827.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
1857), sendo-me distribuído em 17/09/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a
descoberto, mediante sinais exteriores de riqueza, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre
origens de recursos, tendo em vista a realização de gastos incompatíveis com a renda declarada da
contribuinte, nos valores de R$ 202.829,34 (AC/2012), R$ 529.287,50 (AC/2013) e 521.397,64
(AC/2014), constatada em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos
exercícios de 2013 a 2015, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 344.242,78, a
ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, com o afastamento das infrações apuradas.
Todavia, embora regularmente recebido o recurso voluntário pela unidade de origem
e encaminhado a este CARF (fls. 1823/1824 e 1855), não há como conferir a tempestividade da
interposição recursal, pois não consta dos autos nem o AR, ou relatório de consulta dos Correios, ou
mesmo qualquer outro documento atestando a ciência da contribuinte acerca da decisão recorrida,
ao teor da intimação no 1117/2018 expedida (fls. 1822).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem promova, como lhe compete, a regularização processual instruindo os autos
com cópia do aviso de recebimento (AR) ou do extrato de consulta de postagem dos Correios,
atestando a intimação da contribuinte do acórdão no 02-78.1114, de 20/02/2018 (fls. 1804/1821)
ou, diante da impossibilidade, certifique a data em que ocorreu a aludida ciência da decisão
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.238 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725695/2017-11
7

Fl. 1864
DF CARF MF
Original